Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704170-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: EWERTON IRAEL PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA em face da decisão ID 224382444 (origem) que, nos autos do pedido de tutela de urgência cautelar antecedente – processo no 0702140-02.2025.8.07.0007 – movido em desfavor de EWERTON IRAL PEREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido cautelar formulado para determinar o bloqueio imediato do veículo BMW 530I, placa PZK0F30, impedindo sua transferência a terceiros; bem como seja oficiado ao DETRAN/MG para que proceda ao bloqueio administrativo do veículo objeto da lide. Em suas razões recursais, o autor agravante sustenta, em suma, que firmou com o réu agravado um termo de confissão de dívida em que ficou pactuado que este entregaria ao autor o veículo BMW 530I, placa PZK0F30, como parte do pagamento, pelo valor de R$180.000,00. Ressalta que o bem estava em processo de transferência para o irmão do réu agravado, Ivanilson Emerson da Silva, conforme APTV devidamente preenchido em seu favor, o que comprova que a empresa Ismael Emp. e Veículos Ltda já repassou o bem, restando apenas a formalidade administrativa da transferência definitiva, não podendo o agravante concluir essa formalidade em razão de não ter tido a posse do veículo, tendo o agravado não cumprido com sua obrigação e passado a apresentar justificativas infundadas para retardar a entrega do bem, ao mesmo tempo em que tentou aliená-lo para terceiros. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada em razão da existência da confissão de dívida assinada pelo agravado, vinculando a entrega do veículo ao pagamento; pela ATPV confirmando que a empresa Ismael Empr. e Veículos Ltda. não é mais proprietária do bem, com comunicação de venda ao irmão do Agravado; pela procuração outorgada pelo atual titular do veículo ao agravante para efetivar a transferência do bem; e pelos indícios de que o agravado tenta alienar o veículo a terceiros, frustrando a execução da dívida. Defende que o perigo de risco de dano irreparável se faz presente em razão de ter o agravado já tentado negociar o veículo com terceiros, o que pode impedir o agravante de exercer seus direitos, além da impossibilidade de sua recuperação caso a transferência para terceiros seja efetivada, tornando inócua qualquer decisão posterior. Destaca, ainda, que o bloqueio Renajud e via Detran não impede o uso do veículo, mas apenas previne sua alienação, garantindo a efetividade da decisão final. Requer, liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal para se determinar o imediato bloqueio do veículo BMW 530I, placa PZK0F30, via Renajud e DETRAN/MG. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada com o deferimento da tutela cautelar requerida, com a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 68557391). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. De uma detida análise dos autos, observa-se que, tal como destacado pelo Juízo a quo, o veículo dado em pagamento se encontra em nome de terceira pessoa alheia à lide - ISMAEL EMPR. E VEICULOS LTDA. Outrossim, ainda que se considere a existência da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV de ID 224140125 (origem), o comprador ali identificado é a pessoa de Ivanilson Emerson da Silva, que igualmente não integra a presente lide. Com efeito, as decisões judiciais não podem, em regra, atingir a esfera jurídica de terceiros alheios à lide, devendo guardar correlação apenas com os sujeitos da relação processual (art. 506, CPC), sob pena de violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, uma vez que ainda não citada. Transcorrido o prazo recursal, retornem conclusos. I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora